Tribunal: TJES
Processo: 5021413-44.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021413-44.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CONSORCIO FERREIRA GUEDES - METALVIX

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
–
MANDADO DE SEGURANÇA –
ISS – MUNICÍPIO DE VITÓRIA – DEDUÇÃO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO POR LEI MUNICIPAL – MATERIAIS E SUBEMPREITADAS – RE 603.497/MG – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os materiais não devem ser computados na base de cálculo do ISS, em razão dos serviços prestados conforme subitem 7.02 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/03.

2. Na legislação do Município de Vitória, o prestador de serviços faz jus a redução da base de cálculo do ISSQN a título de materiais fornecidos pelo prestador e a título de subempreitada, contudo possui limitação de 20% (vinte por cento).

3.
Entretanto, é pacífico na jurisprudência a admissibilidade da dedução integral dos valores dos materiais da base de cálculo do imposto. Ao julgar o RE 603.497/MG, a Ministra Ellen Gracie reconheceu a existência de repercussão geral com relação a tal matéria, dando provimento ao Recurso Extraordinário, nos seguintes termos: “Este Tribunal, no julgamento do RE 603.497, de minha relatoria, reconheceu a existência da repercussão geral da matéria para que os efeitos do art. 543-B do CPC possam ser aplicados. Esta Corte firmou o entendimento no sentido da possibilidade da dedução da base de cálculo do ISS dos materiais empregados na construção civil. Cito os seguintes julgados: RE 262.598, red. para o acórdão Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 27.09.2007; RE 362.666-AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 27.03.2008; RE 239.360-AgR, rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 31.07.2008; RE 438.166-AgR, rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ 28.04.2006; AI 619.095-AgR, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 17.08.2007; RE 214.414-AgR, rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ 29.11.2002; AI 675.163, rel. Min.Ricardo Lewandowski, DJe 06.09.2007; RE 575.684, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 15.09.2009; RE 602.618, rel. Min. Celso de Mello, DJe 15.09.2009. O acórdão recorrido divergiu desse entendimento. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 557, § 1º-A, do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário. Restabeleço os ônus fixados na sentença. Julgo prejudicado o pedido de ingresso como 'amicus curiae' formulado pela Confederação Nacional dos Municípios CNM (Petição STF 42.520/2010 fls. 524-541), bem como o recurso interposto pela Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras ABRASF (fls. 505-521), em face da presente decisão.

4.
Com base no posicionamento do STJ, independentemente se os materiais foram produzidos pela empresa ou adquiridos de outrem, desde que “empregados” na obra, são dedutíveis da base de cálculo do ISS na prestação de serviços. Incabível é a limitação do valor dos materiais, a ser excluído da base de cálculo do ISSQN, por lei municipal, sendo somente permitida por lei complementar federal.

5.
Para a apuração do ISSQN nas atividades de prestação de serviços de construção civil, como no presente caso, devem ser deduzidos tão somente os gastos com os materiais usados na obra, não incidindo a tributação sobre o custo total da prestação dos serviços, de acordo com o art. 9º, § 2º, “a” e “b”, do DL nº 406/68 e art. 7º, § 2º, I, da LC nº 116/2003. O entendimento do STF é pela exclusão dos valores dos materiais, de qualquer origem e espécie, empregados nas respectivas obras, da base de cálculo do ISS, independentemente do fato destes terem sido produzidos pelos próprios prestadores ou fornecidos por terceiros, e, desta forma, está em consonância com a sistemática da tributação do ISS.

6
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITORIA
em face da r. sentença id. 7466137 que, nos autos do
“mandado de segurança”

impetrado por
CONS
Ó
RCIO FERREIRA GUEDES – METALVIX
,
concedeu a segurança
“para reconhecer o direito da
i
mpetrante de, quanto aos serviços do Impetrante de construção civil no âmbito do Contrato Administrativo SEMOBI nº 10/2020, deduzir todos os valores de materiais de obra e de subempreitadas, em relação à base de cálculo do ISSQN incidentes sobre esses serviços de construção civil, desde o início da obra até seu término.
”

Em suas razões (id. 7466140), o município apelante sustenta, em síntese, que
“
não obstante existir entendimento jurisprudencial no sentido de que é possível deduzir da base de cálculo do ISS o valor pertinente aos materiais empregados na construção civil, não é todo e qualquer valor de material que pode ser deduzido, mas apenas o valor daqueles materiais produzidos fora do local da prestação do serviço e que tiverem incidência do ICMS”.

A empresa apelada apresentou contrarrazões pugnando pelos desprovimento do recurso e manutenção do comando sentencial objurgado (id. 7466142).

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível declinou a intervenção (id. 7597026).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5021413
-
44
.20
2
2
.8.08.00
2
4

APELANT
E
: MUNICÍPIO DE VITORIA

APELADO: CONSÓRCIO FERREIRA GUEDES – METALVIX

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITORIA
em face da r. sentença id. 7466137 que, nos autos do
“mandado de segurança”

impetrado por
CONS
Ó
RCIO FERREIRA GUEDES – METALVIX
,
concedeu a segurança
“para reconhecer o direito da
i
mpetrante de, quanto aos serviços do Impetrante de construção civil no âmbito do Contrato Administrativo SEMOBI nº 10/2020, deduzir todos os valores de materiais de obra e de subempreitadas, em relação à base de cálculo do ISSQN incidentes sobre esses serviços de construção civil, desde o início da obra até seu término.
”

Em suas razões (id. 7466140), o município apelante sustenta, em síntese, que
“
não obstante existir entendimento jurisprudencial no sentido de que é possível deduzir da base de cálculo do ISS o valor pertinente aos materiais empregados na construção civil, não é todo e qualquer valor de material que pode ser deduzido, mas apenas o valor daqueles materiais produzidos fora do local da prestação do serviço e que tiverem incidência do ICMS”.

A empresa apelada apresentou contrarrazões pugnando pelos desprovimento do recurso e manutenção do comando sentencial objurgado (id. 7466142).

Pois bem. O cerne da controvérsia submetida a este Órgão Julgador cinge-se em averiguar se a empresa impetrante teria direito líquido e certo de deduzir a integralidade dos valores dos materiais de construção utilizados nos serviços de construção civil no âmbito do Contrato Administrativo SEMOBI nº 10/2020 da base de cálculo do Imposto Sobre Serviços – ISS.

Sobre o ISS, o artigo 9º, § 2º do Decreto-Lei Federal nº 406, de 31.12.1.968 que assim prevê,
in verbis
:

Art. 9º.
A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

(...)

§2º. Na prestação dos serviços a que se referem os itens 19 e 20 da lista anexa o imposto será calculado sobre o preço deduzido das parcelas correspondentes:

a)
ao valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços.

No mesmo sentido, dispõe o artigo 7º, §2, I da Lei Complementar nº 116/03:

Art. 7º
A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

§ 1º
Quando os serviços descritos pelo subitem 3.04 da lista anexa forem prestados no território de mais de um Município, a base de cálculo será proporcional, conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao número de postes, existentes em cada Município.

§ 2º
Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza:

I –
o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar.

A partir da interpretação dos referidos dispositivos, pode-se concluir que os materiais não devem ser computados na base de cálculo do ISS, em razão dos serviços prestados conforme subitem 7.02 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/03.

O subitem 7.02 da referida lista anexa assim prevê:

7.02
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS
).

O artigo 19 da Lei Municipal nº. 6.075/03 assim dispõe sobre o tema:

SUBSEÇÃO I

DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ASSEMELHADOS

Art. 19.
Na prestação dos serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 7.17 da Lista de Serviços anexa a esta Lei, executados sob o regime de empreitada ou subempreitada, poderá ser deduzido da base de cálculo do imposto o percentual de 20% (vinte por cento), a título de materiais fornecidos pelo prestador e incorporados à obra.

Como visto, na legislação do Município de Vitória, o prestador de serviços faz jus a redução da base de cálculo do ISSQN a título de materiais fornecidos pelo prestador e a título de subempreitada, contudo possui limitação de 20% (vinte por cento).

Entretanto, é pacífico na jurisprudência a admissibilidade da dedução integral dos valores dos materiais da base de cálculo do imposto. Ao julgar o RE 603.497/MG, a Ministra Ellen Gracie reconheceu a existência de repercussão geral com relação a tal matéria, dando provimento ao Recurso Extraordinário, nos seguintes termos:

“Este Tribunal, no julgamento do RE 603.497, de minha relatoria, reconheceu a existência da repercussão geral da matéria para que os efeitos do art. 543-B do CPC possam ser aplicados. Esta Corte firmou o entendimento no sentido da possibilidade da dedução da base de cálculo do ISS dos materiais empregados na construção civil. Cito os seguintes julgados: RE 262.598, red. para o acórdão Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 27.09.2007; RE 362.666-AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 27.03.2008; RE 239.360-AgR, rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 31.07.2008; RE 438.166-AgR, rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ 28.04.2006; AI 619.095-AgR, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 17.08.2007; RE 214.414-AgR, rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ 29.11.2002; AI 675.163, rel. Min.Ricardo Lewandowski, DJe 06.09.2007; RE 575.684, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 15.09.2009; RE 602.618, rel. Min. Celso de Mello, DJe 15.09.2009. O acórdão recorrido divergiu desse entendimento. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 557, § 1º-A, do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário. Restabeleço os ônus fixados na sentença. Julgo prejudicado o pedido de ingresso como 'amicus curiae' formulado pela Confederação Nacional dos Municípios CNM (Petição STF 42.520/2010 fls. 524-541), bem como o recurso interposto pela Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras ABRASF (fls. 505-521), em face da presente decisão.

Diante dessa decisão o STJ reviu seu posicionamento, passando a adotar aquele esposado no STF pela Ministra Ellen Gracie, deixando assentado no julgamento do AgRg no AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.410.608/RS que:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. ABATIMENTO DOS MATERIAIS EMPREGADOS E DAS SUBEMPREITADAS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O STF, por ocasião do julgamento do RE 603.497/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 16/9/2010, reconheceu a repercussão geral sobre o tema, consoante regra do art. 543-B, do CPC, e firmou entendimento no sentido da possibilidade da dedução da base de cálculo do ISS dos materiais empregados na construção civil. 2. No mesmo sentido, o eminente Ministro Carlos Ayres Britto, no Agravo Regimental no RE 599.582/RJ, DJ de 29/06/2011, assentou: 'A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o art. 9º do Decreto-Lei 406/1968 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Pelo que é possível a dedução da base de cálculo do ISS dos valores dos materiais utilizados em construção civil e das subempreitadas. 3. Este Tribunal já emitiu pronunciamento, respaldado na linha de pensar adotada pela Corte Suprema, confira-se: REsp 976.486/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 10/8/2011 e AgRg no AgRg no REsp 1.228.175/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJ de 1/9/2011.4. Agravo regimental não provido. (Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 18/10/2011)

Não é outro o posicionar dos e. Tribunais Pátrios:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. CONCRETAGEM. DEDUÇÃO DOS VALORES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO SOB REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 247. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 603.497/STF. ARTIGO 7º, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. ART. 9º, § 2º, DO DECRETO-LEI N. 406/1968 E DO ART. 43 DA LEI MUNICIPAL N.3.332/2017. PRECEDENTES DO STF E DO TJCE. REMESSA CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inicialmente, verifica-se o cabimento de mandado de segurança, eis se tratar de efeitos concretos da legislação tributária, especialmente, a cobrança de tributo. Verifica-se, ainda, prova documental pré-constituída, com a juntada de notas fiscais de prestação de serviços. 2. O cerne da controvérsia reside em averiguar se o impetrante teria direito líquido e certo de deduzir a integralidade dos valores dos materiais de construção da base de cálculo do imposto sobre serviços - ISS. 3. A legislação tributária aplicável à espécie: Art. 7º da Lei Complementar 116/2003, art. 43 do código tributário do município de crato - Lei Municipal nº 3.332/2017 e art. 9º do Decreto-Lei nº 406/1968, são uníssonos em garantir a dedução requerida pelo impetrante. Precedentes STF e TJCE. 4. Assim, evidente o direito líquido e certo do impetrante em deduzir a integralidade dos valores empregados da base de cálculo do ISS, sem qualquer limitação ou obrigação acessória. De tal forma, a confirmação da sentença que decidiu pelo deferimento da ordem requestada é medida que se impõe. 5. Remessa conhecida e improvida. Sentença mantida. Acórdão vista, relatada, e discutida, a ação dos autos em epírafe, acorda, a turma julgadora da terceira câmara de direito público do tribunal de justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento à remessa necessária, nos termos do voto da relatora. Presidente do órgão julgador Maria vilauba fausto Lopes desembargadora-relatora (TJCE; RN 0203224-32.2022.8.06.0071; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Maria Vilauba Fausto Lopes; DJCE 28/07/2023; Pág. 118)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. SERVIÇO DE CONCRETAGEM. BASE DE CÁLCULO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DOS VALORES REFERENTES AOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS OBRAS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SEDIMENTADA SOBRE O ASSUNTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA CONFIRMADA, NO PONTO. "I. A dedução do valor dos materiais, utilizados na construção civil, da base de cálculo do ISSQN, conforme previsão do Decreto-Lei nº 406/68 e da Lei Complementar 116/2003, abrange tanto os materiais fornecidos pelo próprio prestador do serviço, como aqueles adquiridos de terceiros. O que importa, segundo o entendimento pretoriano atual, é que os materiais sejam empregados na construção civil. II. Na forma da jurisprudência, Após o julgamento do RE nº 603.497, MG, a jurisprudência do Tribunal passou a seguir o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à legalidade da dedução do custo dos materiais empregados na construção civil da base de cálculo do imposto sobre serviços, incluído o serviço de concretagem. Agravo regimental desprovido (AGRG no AREsp 409.812/ES, Rel. Ministro ARI Pargendler, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/04/2014). [...]III. Agravo Regimental improvido" (STJ, 2ª Turma, AGRG no AREsp 664012/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 10-03-2016). INSURGÊNCIA RECURSAL DA IMPETRANTE. ALMEJADO AFASTAMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, QUE IMPÕE A REALIZAÇÃO DE PROVA DO ABATIMENTO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO AO DIREITO DE DEDUÇÃO DO TRIBUTO. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DE FISCALIZAÇÃO. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM MANTIDA, NESSA PARTE. PLEITO SUBSIDIÁRIO PARA AUTORIZAR A UTILIZAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE REMESSA COMO INSTRUMENTO PROBATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO FORMULADO E NÃO APRECIADO EM PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO. "[...] Pretendida dedução dos valores dos materiais da base de cálculo do imposto, sem qualquer limitação ou cumprimento de obrigação acessória. Fumus boni iuris e periculum in mora não demonstrados. Legislação municipal que prevê o cumprimento das obrigações acessórias, a comprovação dos respectivos materiais usados e a própria execução da obra, em consonância com os limites do poder-dever da Administração Pública e tributar e fiscalizar, sem que isso represente óbice àquela dedução da base de cálculo do ISS. Precedentes desta Corte. Decisão mantida. Recurso desprovido (TJSP; Agravo de Instrumento 2155129-95.2022.8.26.0000; Relator (a): Octavio Machado de Barros; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro de São Roque - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/02/2023; Data de Registro: 02/02/2023). [...]" (TJSC; APL 5003439-33.2022.8.24.0061; Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Vera Lúcia Ferreira Copetti; Julg. 23/11/2023)

Assim, com base no posicionamento do STJ, independentemente se os materiais foram produzidos pela empresa ou adquiridos de outrem, desde que “empregados” na obra, são dedutíveis da base de cálculo do ISS na prestação de serviços.

Incabível é a limitação do valor dos materiais, a ser excluído da base de cálculo do ISSQN, por lei municipal, sendo somente permitida por lei complementar federal.

Posto isso e tendo-se em vista a mencionada consolidação da orientação jurisprudencial do C. STF, correto é o entendimento proferido pelo d. Juízo
a quo
, que reconheceu direito da empresa impetrante à dedução do valor dos materiais empregados na prestação de serviços.

Para a apuração do ISSQN nas atividades de prestação de serviços de construção civil, como no presente caso, devem ser deduzidos tão somente os gastos com os materiais usados na obra, não incidindo a tributação sobre o custo total da prestação dos serviços, de acordo com o art. 9º, § 2º, “a” e “b”, do DL nº 406/68 e art. 7º, § 2º, I, da LC nº 116/2003.

O entendimento do STF é pela exclusão dos valores dos materiais, de qualquer origem e espécie, empregados nas respectivas obras, da base de cálculo do ISS, independentemente do fato destes terem sido produzidos pelos próprios prestadores ou fornecidos por terceiros, e, desta forma, está em consonância com a sistemática da tributação do ISS.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Julgo prejudicada e remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando o voto exarado pelo douto relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 16.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.